Tribunal: STF
Processo: ARE 1585171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 61):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM HABEAS CORPUS. WRIT JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da condenação nas instâncias ordinárias, sob o argumento de que a impetração constitui sucedâneo de revisão criminal, incabível na hipótese. A parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão para que o mérito da impetração seja analisado ou, subsidiariamente, a remessa à Turma competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível habeas corpus impetrado diretamente no STJ, após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento em alegada atipicidade da conduta e ausência de dolo, sem que tenha havido decisão do STJ passível de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que é defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo nos casos em que se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se observa no caso dos autos.
4. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação configura tentativa de rediscutir matéria definitivamente decidida, o que caracteriza a indevida utilização do writ como sucedâneo recursal e afronta os princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
5. A competência do STJ para julgar revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados (CF/1988, art. 105, I, ), inexistindo julgamento e anterior por esta Corte a ser revisto.
6. A alegação de atipicidade da conduta exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
7. A decisão impugnada encontra respaldo em consolidada jurisprudência do STJ, que veda a impetração de habeas corpus como meio de reabrir discussão de mérito já encerrado nas instâncias ordinárias, principalmente quando não evidenciada situação excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a impetração de habeas corpus perante o STJ com o objetivo de rediscutir matéria já transitada em julgado nas instâncias ordinárias, quando inexistente julgamento anterior por esta Corte passível de revisão.
2. O habeas corpus não se presta como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
3. A análise de alegações de atipicidade da conduta e ausência de dolo demanda revolvimento de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.”

É o relatório. Decido.

De plano, observo que, na espécie, houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental e manteve o indeferimento do habeas corpus, o que não é cabível, tendo em vista o art. 102, II, a, da Constituição da República, a revelar erro grosseiro por parte da defesa. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (ARE 1140795 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10-06-2019 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente